Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705217-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM AGRAVADO: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação Possessória (Processo no 0703453-89.2020.8.07.0001), revogou o benefício de gratuidade justiça anteriormente deferido e determinou a parte Agravante que promova o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante informa que a decisão que revogou a gratuidade deferida não analisou as condições financeiras da parte recorrente. Diz que sua conta bancária demonstra sua baixa condição financeira. Assevera que não faz mais parte do quadro societário da Empresa Monumental Engenharia citada na decisão recorrida, bem com que possui diversas dívidas desta empresa, e que, quanto a empresa Vida Senepol ainda não foi possível o desligamento documental por conta que ainda não teve condições financeiras de arcar com os custos para baixa da empresa. Menciona ainda que apesar de ser advogada, a recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Destaca ainda que no ano de 2020 sofreu muitas complicações de saúde, sendo internada, inclusive, em UTI e com a pandemia ainda teve muitos prejuízos financeiros, não tendo obtido renda considerável. Junta contrato social da empresa Monumental Engenharia, bem como extratos bancários e declaração de imposto de renda, receitas e relatórios médicos, e ao final, pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes a discussão de posse de imóvel comprado no ano de 2012 pelo valor de R$ 180.000,00, bem como ainda pela declaração de imposto de renda da Autora/Agravante do ano de 2018/2019 onde enumerou veículo no valor de R$ 41.800,00 e participação societária nas empresas Monumental Engenharia Ltda ME e Vida Agroindústria e Turismo Ltda. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora